Tribunal: TJSP
Processo: 1009735-97.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e antecipação de tutela – autora que entabulou com o réu três contratos de empréstimos consignados em seu benefício previdenciário – inscrição do nome nos cadastros restritivos – inadmissibilidade - quitação comprovada – o fato do banco atender a solicitação de estorno e reversão dos valores ao INSS em razão de

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e antecipação de tutela – autora que entabulou com o réu três contratos de empréstimos consignados em seu benefício previdenciário – inscrição do nome nos cadastros restritivos – inadmissibilidade - quitação comprovada – o fato do banco atender a solicitação de estorno e reversão dos valores ao INSS em razão de alteração de número de cadastro da postulante não implica inadimplência desta, tendo em vista que as parcelas já foram descontadas de seu benefício previdenciário - inexigibilidade do débito – danos morais caracterizados – demanda parcialmente procedente – apelo improvido.*